Tribunal: STF
Processo: ACO 3352
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Penitenciário. Ação cível originária. Transferências de Presos de Alta Periculosidade para Presídios Federais. Decreto de Garantia da Lei e da Ordem.



1. Ação cível originária por meio da qual o Distrito Federal pretende que a União seja impedida de transferir ou manter líderes de facções criminosas no presídio federal localizado em Brasília. 



2. Indeferimento do pedido por três fundamentos. Primeiro, os custos e a responsabilidade pela transferência e custódia de presos em penitenciárias federais recaem exclusivamente sobre a União, a quem, por meio de seus órgãos jurisdicionais e técnicos, compete a gestão do sistema. 



3. Segundo, a decisão de transferência de presos perigosos para o presídio do Distrito Federal não se mostra desarrazoada ou arbitrária, pois essa unidade penitenciária é a que possui maior e melhor estrutura de apoio, justamente em razão de Brasília abrigar a cúpula das Forças de Segurança Pública e Defesa Nacional.



4. Terceiro, a decisão de emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem para a proteção do perímetro externo do presídio é de competência exclusiva do Presidente da República e visa justamente a aplacar as preocupações com a segurança pública externadas pelo Distrito Federal. 



5. Além disso, a determinação de transferência de presos gera riscos de danos à integridade física de agentes públicos e dos próprios presos; riscos de danos econômicos decorrentes dos custos gerados por esse tipo de operação; e riscos à segurança jurídica sobre a gestão do sistema penitenciário federal.



6. O desconforto manifestado pelo Distrito Federal é compreensível. Porém, as razões apresentadas valem para qualquer Município brasileiro. O acolhimento da tese permitiria que todos adotassem a mesma posição de recusa, inviabilizando a gestão do sistema de presídios federais, que desempenha papel importante no enfrentamento do crime organizado.



7. Ação Cível Originária julgada improcedente, prejudicado o Agravo.